Tribunal: TJDFT
Processo: 0707123-40.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO INDEPENDENTE DE REGIME.
1. Tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, sem alteração de fato e persistindo a necessidade de segregação cautelar, incabível a revogação da prisão preventiva.
2. A jurisprudência deste Tribunal entende que a reincidência pode ser utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria, bem como deve ser levada em consideração para determinar o regime prisional, sem que isso configure bis in idem.
3. Fixadas as penas privativas de liberdade de natureza distintas (no caso, reclusão e detenção), deve ser estabelecido o regime prisional para cada uma delas separadamente, inclusive, quanto à possibilidade de substituí-las ou não por restritivas de direitos ou de conceder o benefício da suspensão condicional da pena.
4. Recurso de um réu não provido e parcialmente provido o do corréu.